Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702485-15.2018.8.07.0006 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL RECORRIDO: ERON SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO DE VIGILANTE MOTORISTA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, mesmo que não esteja inválido para o exercício de outras, enseja o pagamento da indenização securitária. 2. O valor devido a título de indenização por invalidez permanente por acidente, no caso do vigilante motorista, é o previsto no certificado de seguro e na Convenção Coletiva de Trabalho à época vigente. 3. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 757 do Código Civil, sustentando ser indevido o pagamento integral da indenização securitária a que foi condenada, uma vez que a cobertura deve ser paga em conformidade com o que dispõe a Convenção Coletiva de Trabalho, a qual prevê o pagamento de acordo com a tabele da SUSEP. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão impugnado, ao consignar a incidência do CDC, quanto à necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor, acabou acarretando o dever do ora recorrente arcar com um valor 10 (dez) vezes superior ao risco predeterminado no contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 do CC e 47 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, ao apreciar as questões em sede de embargos de declaração, concluiu que “no pagamento da indenização securitária deve ser levado em consideração o que dispõe a cláusula 16a, item ‘b’, da Convenção Coletiva de Trabalho, que prevê o pagamento da indenização no caso de invalidez que acarrete aposentadoria, por acidente de qualquer natureza, ocorrida ou não no horário de trabalho. A aludida cláusula não fez qualquer referência à tabela da SUSEP” (ID14723314-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003